Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRÍNCIPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL GENÉRICO. PROVA EMPRESTADA. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora requer o reconhecimento ao direito do pagamento do Adicional de Insalubridade, em grau máximo de 20%, bem como o pagamento de valores retroativos. A sentença julgou improcedentes os pedidos da parte autora em razão de o laudo pericial juntado por ela, sendo prova emprestada, que instruiu outro processo de n° 2015.01.1.071871-8, com trâmite na 4.a Vara de Fazenda Pública, ter sido desconsiderado como prova para o seu caso, uma vez que produzido de forma genérica.
2. A parte autora apresentou recurso inominado alegando que a sentença não deveria ter desconsiderado a prova emprestada, sendo o laudo pericial produzido nos autos da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria, processo no 2015.01.1.071871-8. Informa que a Perita, responsável pelo laudo, vistoriou todas as dependências do local, demonstrando as condições insalubres do mesmo. Informa que consta nos autos documentos suficientes a demonstrar o ambiente insalubre, no qual exerce as suas funções, estando exposta constantemente a uma série de doenças infecciosas. Requereu a reforma da sentença Recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Registre-se que o feito estava suspenso desde 31/05/2019, aguardando julgamento do IRDR 0017640-68.2015, o qual foi inadmitido e transitou em julgado em 27/10/2020.
4. Pacificado entre as Turmas Recursais que o direito ao recebimento do adicional de insalubridade/periculosidade deve ser validado por Laudo Pericial individual, o qual atesta o local onde se exerce as atividades consideradas insalubres, considerando o termo inicial a partir de tal documento. Precedentes: (Acórdão n.1180837, 07153301520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão no 1180834, 07546008020188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão no 1167940, 07233269820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Registre-se, ainda, que tal entendimento está de acordo com a jurisprudência do c. STJ, conforme precedentes: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. A sentença não merece reforma.

6. Nesse sentido, a parte autora trouxe aos autos Laudo Pericial, como prova emprestada, o qual instruiu outro processo de n° 2015.01.1.071871-8, que teve trâmite na 4.a Vara de Fazenda Pública, não servindo como prova para este processo. Assim, a sentença não merece reforma.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos,
8. Condenando o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do recorrido, estes últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.
9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.